Tribunal: TJDFT
Processo: 0706392-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO SUPERIOR A 48 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com a teoria do risco da atividade, prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, as empresas de aviação respondem objetivamente pelas vicissitudes empresariais que envolvem a prestação de serviços aos seus clientes.
2. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral, há que se considerar, entre outros fatores, a gravidade do dano, os aborrecimentos e os constrangimentos experimentados pela consumidora, o poder econômico da empresa lesante e o caráter educativo da sanção. Sopesados todos esses elementos, há que se estar atento, ainda, para o fato de não transformar a dor moral sofrida em instrumento de captação de vantagem indevida.
3. Nesse sentido, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é proporcional e razoável para o caso concreto. Trata-se de danos morais advindos de sucessivas falhas na prestação de serviços que acarretou em atraso de mais de 48h horas do inicialmente contratado, sem também conceder a assistência adequada à situação (Veneza/Frankfurt/São Paulo/Brasília).
4. Recurso conhecido e provido.